Tribunal: TJES
Processo: 5003249-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003249-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOANA DE LURDES QUEIROZ DOS SANTOS
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003249-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOANA DE LURDES QUEIROZ DOS SANTOS

AGRAVADOS:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES) – IPVV E MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

JOANA DE LURDES QUEIROZ DOS SANTOS
agrava por instrumento da decisão de julgamento parcial de mérito (fls. 01/04, ID nº 1351310), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, nos autos da ação ordinária ajuizada contra o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV
e o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, ora agravados, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar estes últimos ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 13% (treze por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ficando pendente de análise o pedido de gratificação de produtividade, e, ainda, condenou aquela, que sucumbiu de um dos dois pedidos apreciados pela decisão, a pagar verba honorária fixada, de forma equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), sobrestada a exigibilidade em razão da gratuidade concedida, e aqueles a pagarem honorários advocatícios em favor dos patronos da agravante no mesmo valor, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a agravante aduz que:
I)
a decisão recorrida é nula por julgamento
citra petita
;
II)

a responsabilidade por efetuar o recolhimento da contribuição a que se refere a LC 22/2012 é atribuída aos órgãos encarregados do pagamento dos servidores, ativos e inativos, e dos pensionistas;
III)
a assiduidade é vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, que integra o vencimento básico para todos os fins;
IV)
nos termos do parágrafo único do art. 86, do NCPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelos honorários; e
V)
o montante fixado na decisão a título de honorários de sucumbência em favor dos agravados viola o art. 85, § 8
, do NCPC, devendo ser reduzido para R$ 250,00, nos termos da jurisprudência deste E. TJ/ES.

Contrarrazões ID nº 1435656.

Decisão ID nº 1447561 determinando a redistribuição deste processo à Segunda Câmara Cível por prevenção do e. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que, atualmente, ocupa cargo de Direção neste e. TJES.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 02 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003249-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOANA DE LURDES QUEIROZ DOS SANTOS

AGRAVADOS:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES) – IPVV E MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Antes, contudo, de adentrar as razões de mérito propriamente ditas, cumpre analisar questão preliminar de nulidade da sentença recorrida arguida pela agravante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA

DECISÃO
CITRA PETITA

Em suas razões, a agravante
JOANA DE LURDES QUEIROZ DOS SANTOS
aduz, preliminarmente, que a decisão que julgou parcialmente o mérito é
citra petita
, tendo havido negativa de prestação jurisdicional, pois o juízo singular deixou de apreciar pedido expressamente constante da inicial quanto à responsabilidade do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
pelo recolhimento da parcela previdenciária.

No entanto, em que pese a irresignação da agravante, verifico que a decisão agravada apreciou todos os pedidos constantes da inicial, salvo o de gratificação de produtividade, que foi sobrestado.

Destaco que foi reconhecida a natureza remuneratória do adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13/1986 da Fundação Educacional de Vila Velha - Funeve, e consequentemente a irregularidade da supressão (parcial) verificada, compreendendo-se que a agravante faz jus ao adicional de assiduidade no percentual total de 13% (treze por cento), além do direito à incorporação da verba à sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal, sendo que, na decisão que julgou os embargos de declaração opostos por aquela (fls. 14/15, ID nº 1351313), foi suficientemente esclarecido que
“[...] o recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à autora decorre de lei. Assim, no caso de condenação do Município, deve o ente público reter os valores referentes à parcela previdenciária incidente sobre os benefícios concedidos à autora, diligenciando, oportunamente, o repasse de tais valores ao IPVV”,
o que, inclusive, justifica suficientemente o indeferimento do pedido relacionado à imputação da responsabilidade ao ente público, nas obrigações concernentes ao segurado.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade da decisão.

É como voto.

MÉRITO

Ultrapassada a questão preliminar, passo ao mérito propriamente dito.

Na decisão recorrida, o juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente a pretensão da ora agravante para condenar os agravados ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade de 13% (treze por cento), desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ficando pendente de análise o pedido de gratificação de produtividade, e, ainda, condenou aquela, que sucumbiu de um dos dois pedidos apreciados pela decisão, a pagar verba honorária fixada, de forma equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), sobrestada a exigibilidade em razão da gratuidade concedida, e aqueles a pagarem honorários advocatícios, em favor dos patronos da agravante, no mesmo valor, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a agravante pugna pela reforma da sentença, argumentando que,
a partir do acolhimento dos pedidos de incorporação aos vencimentos, ou majoração do valor que se paga equivocadamente, especialmente nas parcelas de gratificação de produtividade e assiduidade, far-se-á necessário revisar a fonte de custeio e recompor a reserva matemática
, devendo o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
ser condenado
a pagar a recomposição da reserva matemática, diligenciar o recolhimento e repassar ao
IPVV
as contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas pagas indevidamente e sobre as verbas que serão recebidas e incorporadas em virtude da condenação nesse processo, tais como gratificação de produtividade e assiduidade
.

No entanto, como bem assentou o juízo de 1º grau,
“o recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à autora decorre de lei”
.

É que havendo a incorporação
, “é devida sua inclusão na equação matemática que compõe o salário de participação e o salário real de benefício, sendo de rigor a revisão da renda mensal inicial da suplementação de aposentadoria, em observância às regras do regulamento do fundo de pensão”,
e para
“a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante”
, nos termos da normatização regente.

Sobre o tema, vejamos o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO.
INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO
. DETERMINAÇÃO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
COMPLEMENTAR.
PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO
NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCARACTERIZAÇÃO.

1. Ação ordinária em que se discute se o valor da gratificação de função, incorporada ao salário por força de decisão judicial proferida em reclamação trabalhista, deve integrar o cálculo do benefício complementar de aposentadoria.

2. É possível o julgamento antecipado da lide quando as instâncias ordinárias entenderem substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento (art. 130 do CPC). 3. É entendimento pacificado no Tribunal Superior do Trabalho (TST) que a gratificação de função percebida pelo empregado por 10 (dez) anos ou mais, ainda que por períodos descontínuos, incorpora-se ao seu salário, não podendo ser retirada pelo empregador quando houver a reversão ao cargo efetivo de origem, haja vista o princípio da estabilidade financeira, corolário do princípio da irredutibilidade salarial (Súmula nº 372/TST). 4.
Determinada
, pela Justiça do Trabalho,
a incorporação
da gratificação de função ao salário do empregado,
tal parcela deixa de ser regida pela transitoriedade, adquirindo feições definitivas, sendo evidente a sua natureza remuneratória
.

5. A gratificação de função incorporada ao salário não se equipara a valores pagos a título de abonos, auxílios, diárias, participação dos lucros, adicionais ou qualquer outra rubrica de natureza indenizatória, eventual ou temporária, excluídos explicitamente nas normas estatutárias do ente de previdência privada.

6. Havendo a integração da gratificação de função ao salário,
é devida sua inclusão na equação matemática que compõe o salário de participação e o salário real de benefício, sendo de rigor a revisão da renda mensal inicial da suplementação de aposentadoria, em observância às regras do regulamento do fundo de pensão
.

7.
Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante
(art. 6º da Lei Complementar nº 108/2001),
podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar
.

8. Havendo apenas a contribuição do trabalhador, deve ser reduzido pela metade o resultado da integração da gratificação de função incorporada ao salário na suplementação de aposentadoria.

9. Como o ente de previdência privada não pode ser responsabilizado pela cota patronal, faculta-se ao assistido vertê-la, se paga a menor, para recompor a reserva e poder receber o benefício integral, sendo assegurado o direito de ressarcimento a ser buscado em demanda contra o empregador.

10. A litigância de má-fé não se caracteriza, tampouco há a configuração de recurso meramente protelatório ou infundado, quando o litigante apenas se valer da peça recursal para, fundamentadamente, formular sua irresignação e requerer a reforma da decisão judicial.

11. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1545840/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015)

No caso, a Lei Complementar Municipal nº 22/2012, que reorganiza o regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais, em seu artigo 134, diz que constitui
“[...] fato gerador das contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (ES) - RPPS VILA VELHA, a percepção efetiva ou a aquisição pelo segurado da disponibilidade econômica ou jurídica de remuneração, a qualquer título, inclusive de subsídios, proventos e pensões, oriundos dos cofres públicos municipais ou das autarquias e das fundações públicas”.

O art. 135 daquela legislação municipal também prevê a contribuição da municipalidade, não havendo, portanto, que se impor a responsabilidade da contribuição do segurado ao ente municipal pelo fato de não ter promovido a incorporação do percentual total do adicional de assiduidade, o que deverá ser descontado, nos termos da lei regente (art. 101 do mesmo diploma) quando do cumprimento da decisão judicial que estabeleceu a incorporação da verba aos proventos, assim como será devida a contribuição municipal, não merecendo reparo a decisão recorrida neste particular.

A agravante sustenta, ainda, que sucumbiu de parte mínima do pedido, devendo ser afastada sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial, todavia, ao que se infere da decisão recorrida, somente foi acolhido seu pedido de pagamento da diferença apurada a título de adicional assiduidade, rejeitados seus pedidos de indenização por danos morais e de transferência da responsabilidade pela contribuição previdenciária da segurada, também se revelando correta a decisão neste ponto.

O pedido de redução do montante fixado a título de honorários advocatícios em favor dos agravados (de quinhentos para duzentos e cinquenta reais), parte do pressuposto equivocado de que a agravante sucumbiu apenas no pedido de danos morais, não havendo qualquer reparo a ser feito, portanto, neste particular.

Por fim, a agravante insurge-se contra o valor dos honorários arbitrados em favor do seu patrono, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), que, segundo defende, devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e não por equidade.

Quanto a este ponto, a agravante tem razão, pois a decisão, na parte condenatória, não é líquida, e o valor dos honorários devidos aos seus patronos, sob esse aspecto, devem ser fixados na liquidação, com base no art. 85, § 4º, II, do CPC, que diz que:
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Destaco, por fim, que meu entendimento acerca das questões devolvidas nestes autos é corroborado por esta c. Segunda Câmara Cível, que, no julgamento do AI nº 5004300-23.2020.8.08.0000, de relatoria do e. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, ocorrido no dia 15/06/2021, decidiu de forma idêntica, consoante se infere da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO
CITRA PETITA
REJEITADA – APRECIADOS TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS SALVO O QUE FOI SOBRESTADO – PROFESSORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – RECONHECIDA NATUREZA REMUNERATÓRIA DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE CONCEDIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/1996 DA FUNEVE – RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRE DA LEI – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO SEGURADO AO MUNICÍPIO – ABONO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 5.458/2013 – VERBA TRANSITÓRIA E EVENTUAL –
PRO LABORE
– EM RAZÃO DO TRABALHO – INAPLICÁVEL A REGRA DA PARIDADE – EC 20/98 – ABONO DE DESTITUIÇÃO – VERBA FIXADA SOBRE A FUNÇÃO GRATIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – VALOR DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AOS PATRONOS DA PARTE AUTORA A SER FIXADO COM BASE NO ART. 85, §4º, II, DO CPC – PARCELA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

1.
Apreciados todos os pedidos constantes da inicial, ainda que sucintamente, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada.

2.
O
recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à aposentada decorre de lei
. A Lei Complementar Municipal nº 22/2012, que reorganiza o regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais, em seu artigo 134, diz que constitui
“fato gerador das contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (ES) - RPPS VILA VELHA, a percepção efetiva ou a aquisição pelo segurado da disponibilidade econômica ou jurídica de remuneração, a qualquer título, inclusive de subsídios, proventos e pensões, oriundos dos cofres públicos municipais ou das autarquias e das fundações públicas”.

3.
A contribuição da municipalidade também está prevista no mesmo diploma, no art. 135, de modo que não há que se impor a responsabilidade da contribuição do segurado ao ente municipal, pelo fato de não ter promovido a incorporação do percentual total do adicional de insalubridade, o que deverá ser descontado, nos termos da lei regente (art. 101 do mesmo diploma), quando do cumprimento da decisão judicial que estabeleceu a incorporação da verba aos proventos, assim como será devida a contribuição municipal.

4.
O abono previsto na Lei nº 5.458/2013, cuida-se de verba transitória e eventual (não habitual) em razão do trabalho desenvolvido pelos servidores em exercício, como incentivo à atuação em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem (às quais o servidor inativo não está mais sujeito), que não se incorpora aos vencimentos, o que também afasta a aplicação da regra da paridade buscada pela servidora aposentada.

5.
Segundo decidiu o STF, no julgamento da ADI 575, havido em 25/03/1999, de relatoria do Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,
“a regra de extensão aos inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes servidores em atividade (CF, art. 40, § 8º, cf. EC 20/98) não implica a permanente e absoluta paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só podem ser atribuídas ao serviço ativo”.

6.
O denominado adicional de destituição foi incorporado a partir do valor recebido a título de função gratificada, e não sobre o vencimento base, de modo que sua atualização obedece aos índices gerais de reajustes, e não aos aumentos do salário base, relevantes apenas se estivesse recebendo a função gratificada, base de cálculo para o abono de destituição.

7.
A agravante foi sucumbente na maioria dos pedidos, pois somente foi acolhido o pedido de pagamento da diferença apurada a título de adicional assiduidade, rejeitados os pedidos de indenização por danos morais, de pagamento do abono recebido pelos servidores ativos, de pagamento de diferença do abono de destituição tendo como base o vencimento e também de transferência da responsabilidade pela contribuição previdenciária da segurada.

8.
O pedido de redução do montante fixado a título de honorários advocatícios em favor dos agravados (de um mil e quinhentos para quinhentos reais), parte do pressuposto equivocado de que a agravante sucumbiu apenas no pedido de danos morais.

9.
A decisão na parte condenatória não é líquida, e o valor dos honorários devidos aos patronos da agravante, sob esse aspecto, deve ser fixado na liquidação, com base no art. 85, §4º, II, do CPC, que diz que:
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

10.
Recurso conhecido e em parte provido.

F
ace ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR, EM PARTE
, a decisão recorrida apenas determinar que os honorários advocatícios devidos aos patronos da agravante devem observar ao disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, mantendo-a incólume nos demais termos.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003249-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOANA DE LURDES QUEIROZ DOS SANTOS

AGRAVADOS:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES) – IPVV E MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO
CITRA PETITA
REJEITADA – ANÁLISE DE TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS SALVO O ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE, QUE FOI SOBRESTADO – PROFESSORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – RECONHECIDA NATUREZA REMUNERATÓRIA DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE CONCEDIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/1996 DA FUNEVE – RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE LEI – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO SEGURADO AO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – VALOR DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AOS PATRONOS DA PARTE AUTORA A SER FIXADO COM BASE NO ART. 85, § 4º, II, DO CPC – PARCELA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se todos os pedidos constantes da inicial foram devidamente apreciados pelo juízo de 1º grau, ainda que sucintamente, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada.

2. O recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à aposentada decorre da Lei Complementar Municipal nº 22/2012, que reorganiza o regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais, e, em seu artigo 134, prevê que constitui “fato gerador das contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (ES) - RPPS VILA VELHA, a percepção efetiva ou a aquisição pelo segurado da disponibilidade econômica ou jurídica de remuneração, a qualquer título, inclusive de subsídios, proventos e pensões, oriundos dos cofres públicos municipais ou das autarquias e das fundações públicas”.

3. Assim, não há que se impor a responsabilidade da contribuição do segurado ao ente municipal, pelo fato de não ter promovido a incorporação do percentual total do adicional de insalubridade, o que deverá ser descontado, nos termos da lei regente (art. 101 do mesmo diploma), quando do cumprimento da decisão judicial que estabeleceu a incorporação da verba aos proventos, assim como será devida a contribuição municipal.

4. Se a agravante foi sucumbente na maioria dos pedidos, pois somente foi acolhido o pedido de pagamento da diferença apurada a título de adicional assiduidade, rejeitados os pedidos de indenização por danos morais e de transferência da responsabilidade pela contribuição previdenciária da segurada, correta a distribuição proporcional da sucumbência, sendo indevido, ainda, o pedido de redução do montante fixado a título de honorários advocatícios em favor dos agravados.

5. Se decisão, na parte condenatória, não é líquida, o valor dos honorários devidos aos patronos da agravante deve ser fixado na liquidação, com base no art. 85, § 4º, II, do CPC.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.